Tribunal: TJDFT
Processo: 0712367-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal Classe : HBC – HABEAS CORPUS No. Processo : 0712367-48.2020.8.07.0000 Impetrante : BRUNO CARVALHO NUNES Paciente : BRUNO CARVALHO NUNES Relator : DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Vistos, etc. Cuida-se de habeas corpus impetrado de próprio punho por BRUNO CARVALHO NUNES, atualmente recolhido no PDF II, Bloco 'E', Ala 'C', cela 11, do Complexo Prisional da Papuda, no qual aduz que está sofrendo coação ilegal mantida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. O writ fora impetrado originalmente perante o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que determinou, por intermédio de sua Presidência, o encaminhamento a este Tribunal de Justiça, competente para processamento e julgamento do feito. Em 20/05/2020, proferi despacho remetendo os autos à Defensoria Pública com atuação em 2a instância para que particularizasse a situação jurídica do paciente, pleiteando em seu favor o que fosse de direito, dada a escassez de informações básicas para o processamento do remédio constitucional (ID 16155350). Em 12/06/2020, os autos retornaram conclusos com a manifestação requerida (ID 16738183) e parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 16766655). É o breve relatório. Decido. O habeas corpus não merece seguimento. Com efeito, o exame da inicial revela que o paciente encontra-se atualmente cumprindo reprimenda total de 34 anos, 1 mês e 20 dias de reclusão em regime fechado pela pratica de vários delitos, sendo que dois deles são crimes hediondos. Pretende a aplicação da fração de 1/6 de cumprimento de pena para a progressão de regime, valendo-se do writ como sucedâneo do Recurso de Agravo em Execução Penal. Flagrante, portanto, seu descabimento, haja vista a existência de meio de impugnação próprio legalmente previsto. Noutro giro, como bem observado pela Defensoria Pública e pela Procuradoria de Justiça, o paciente registra condenações por crimes comuns e hediondos, sendo estes últimos cometidos após a promulgação da Lei n. 11.464/2007, que estipula fração mais gravosa para progressão referente aos crimes hediondos e equiparados. Destarte, de conformidade com o art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT, nego seguimento ao habeas corpus, posto que manifestamente inadmissível. Intime-se. Após, arquive-se. Brasília, 12 de junho de 2020. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Relator